Tribunal: TJDFT
Processo: 0751361-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Emplacamento indevido. Chassi. Identificação. Aditamento à inicial. Concordância do réu. Inocorrência. Indeferimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência e o aditamento à inicial.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência e de aditamento da inicial.
III. Razões de decidir
3. A teor do disposto no art. 329 do Código de Processo Civil, o autor até a citação poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Após a citação, o aditamento ou alteração do pedido e da causa de pedir, poderá ocorrer até o saneamento do processo, mas somente com o consentimento do réu, assegurado o contraditório.
4. O deferimento da medida pleiteada para determinar que o réu providencie a baixa no emplacamento realizado no veículo novo, liberando-se a base BIN, implicaria no esgotamento do próprio objeto da ação.
5. A questão fática posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o contraditório e a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do agravo de instrumento.
6. Inexistente perigo de dano ao resultado útil do processo, é recomendável o exame exauriente das questões controvertidas.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A alteração da causa de pedir e do pedido na fase pós-citação depende do consentimento do réu, e a tutela de urgência não é cabível quando ausente o risco iminente de dano ao resultado útil do processo e a questão fática carece de produção de provas.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 329, § 2o; 300, § 3o; 351.